Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712880-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALFA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 797, 805, e 835, inciso I, todos do CPC, ao argumento de que seria cabível a penhora parcial do salário do ora recorrido, porquanto consentânea com a preservação da sua subsistência digna, garantindo-se o mínimo existencial; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto entende que não deveria ter sido condenada à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, e 1022, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, 6o, 797, 805, e 835, inciso I, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” e “a verba honorária, muito embora tenha natureza alimentar, não ostenta natureza alimentícia para efeito de aplicação do art. 833, § 2o, do NCPC” (AgInt no AREsp n. 2.037.346/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 25/5/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.984.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Igualmente o apelo não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027